Tribunal: TJPA
Processo: 0807659-21.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807659-21.2023.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO LUIZ DA SILVA CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, PEDRO ISRAEL SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FERNANDO LUIZ DA SILVA CORDEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MARCHA À RÉ. IMPRUDÊNCIA. NEXO CAUSAL. CONCAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por FERNANDO LUIZ DA SILVA CORDEIRO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 2 anos de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 10 meses, em razão de atropelamento ocorrido durante manobra de marcha à ré, que ocasionou lesões na vítima MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, posteriormente evoluídas para óbito. A defesa sustenta ausência de culpa e de nexo causal, postulando subsidiariamente a desclassificação para o delito do art. 303 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve imprudência apta a caracterizar homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se existe nexo causal entre o atropelamento e o falecimento da vítima; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por registros audiovisuais, documentos médicos, certidão de óbito e confissão do próprio acusado quanto à realização da manobra de marcha à ré.

4.

A realização de marcha à ré sem adoção das cautelas objetivamente exigidas configura imprudência apta a caracterizar culpa penal.

5.

As imagens demonstram que a vítima encontrava-se em campo perceptível de visualização, tornando previsível o risco de atropelamento.

6.

A alegação de ponto cego não afasta a culpa quando o próprio agente reconhece ter percebido previamente a presença da vítima.

7.

O art. 13 do Código Penal adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais, considerando causa toda conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido.

8.

O atropelamento ocasionou fratura que desencadeou progressiva deterioração clínica da vítima, culminando em pneumonia, insuficiência respiratória e choque séptico.

9.

As complicações clínicas supervenientes configuram concausas relativamente independentes, incapazes de romper o nexo causal.

10.

A ausência de laudo complementar não impede a formação da convicção judicial quando o conjunto probatório revela coerência entre o trauma inicial e o resultado morte.

11.

A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável quando demonstrado que o resultado morte decorreu da cadeia causal iniciada pelo atropelamento.

12.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal e adequada imposição da suspensão da habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura imprudência a realização de manobra de marcha à ré sem adoção das cautelas objetivamente exigidas para evitar atropelamento previsível. 2. Complicações clínicas decorrentes de trauma inicial configuram concausas relativamente independentes e não rompem o nexo causal penal. 3. A ausência de laudo complementar não impede a condenação quando o conjunto probatório demonstra coerência entre a conduta e o resultado morte. 4. É inviável a desclassificação para lesão corporal culposa quando comprovado o vínculo causal entre o acidente e o óbito da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302 e 303; CP, arts. 13, caput e §1º, 59, 33 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, ApCrim nº 0715182-32.2022.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 25.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO LUIZ DA SILVA CORDEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro
à pena de 02 (dois) anos de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 10 (dez) meses.

Consta da denúncia que, no dia 26 de março de 2023, por volta das 11h, o apelante, ao realizar manobra de marcha à ré com o veículo Renault/Logan, atropelou a vítima
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA
, pessoa com 102 (cento e dois) anos de idade, ocasionando-lhe lesões que culminaram em seu óbito em 18 de abril de 2023.

Em razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da imprudência, negligência ou imperícia, bem como a inexistência de nexo causal entre o atropelamento e o falecimento da vítima, afirmando que o óbito teria decorrido de causas clínicas supervenientes autônomas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, entendimento igualmente adotado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

II – DO MÉRITO

II.1 – DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pela certidão de óbito, formulários de atendimento médico-hospitalar, registros audiovisuais captados pelas câmeras de segurança e pelos depoimentos judicializados colhidos sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, é incontroversa.

O próprio apelante admite ter realizado a manobra de marcha à ré que culminou no atropelamento da vítima, circunstância corroborada integralmente pelas imagens juntadas aos autos.

A dinâmica dos fatos evidencia que o acusado, embora tivesse visualizado previamente a vítima transitando pela lateral do veículo, optou por prosseguir na manobra sem adotar as cautelas objetivamente exigidas de qualquer condutor diligente.

As imagens registradas demonstram, de forma inequívoca, que a vítima encontrava-se em campo minimamente perceptível de visualização, sendo plenamente previsível o risco de atropelamento diante da realização da manobra em espaço reduzido e sem adequada certificação de segurança.

A conduta do apelante, portanto, revela manifesta imprudência, elemento suficiente à configuração da culpa penal prevista no
art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro
.

A propósito, a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que se afasta a alegação de imprevisibilidade do resultado quando demonstrado que o agente, nas circunstâncias concretas da condução do veículo, possuía condições de antever e evitar o evento danoso. Nesse sentido:

“Afasta-se a tese de atipicidade da conduta por não previsibilidade do resultado morte quando o conjunto probatório demonstra que o apelante, nas condições em que se encontrava, possuía a capacidade de antever o resultado e evitar o acidente de trânsito.” (TJDFT, ApCrim n. 0715182-32.2022.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 25/07/2024).

Na hipótese dos autos, as imagens juntadas ao processo, somadas ao próprio interrogatório judicial do recorrente, evidenciam que a vítima encontrava-se em campo perceptível de visualização antes da realização da manobra de marcha à ré, circunstância que tornava plenamente previsível o risco de atropelamento caso não fossem adotadas as cautelas ordinariamente exigidas na condução de veículo automotor.

Nesse contexto, a tese defensiva fundada em suposto “ponto cego” não merece acolhimento, especialmente porque o próprio recorrente reconheceu haver percebido a presença da vítima antes do início da marcha à ré.

II.2 -

DO NEXO CAUSAL ENTRE O ATROPELAMENTO E O ÓBITO

Constitui ponto central da insurgência defensiva a alegação de inexistência de nexo causal entre o atropelamento e o falecimento da vítima, sob o argumento de que a morte teria decorrido exclusivamente de pneumonia, insuficiência respiratória e choque séptico supervenientes. A tese, todavia, não prospera.

Nos termos do
art. 13 do Código Penal
, considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, adotando o ordenamento jurídico pátrio a teoria da equivalência dos antecedentes causais.

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório evidencia, de forma suficientemente segura, a existência de vínculo causal entre a conduta imprudente do apelante e o resultado morte.

Com efeito, restou comprovado que o atropelamento ocasionou fratura na vítima, circunstância expressamente registrada na documentação médica e posteriormente consignada na própria certidão de óbito como elemento integrante da cadeia causal do falecimento.

A partir do trauma sofrido, a vítima — pessoa centenária e naturalmente mais vulnerável às complicações decorrentes da imobilização — apresentou progressiva deterioração clínica, evoluindo para quadro de pneumonia, insuficiência respiratória aguda e choque séptico.

Não se trata, portanto, de causas autônomas e independentes aptas a romper o nexo causal, mas de desdobramentos fisiopatológicos relacionados ao trauma inicialmente provocado pelo atropelamento.

Nessa linha, as intercorrências médicas subsequentes qualificam-se como concausas relativamente independentes, incapazes de excluir a imputação objetiva do resultado, nos termos do
art. 13, §1º, do Código Penal
.

A alegação defensiva de ausência de laudo pericial complementar ou de oitiva de profissional médico não conduz, por si só, à ruptura da cadeia probatória.

Isso porque a convicção judicial pode ser legitimamente formada a partir do conjunto harmônico dos elementos constantes dos autos, especialmente quando há coerência entre a dinâmica do acidente, os registros hospitalares, a evolução clínica da vítima e a certidão de óbito.

Cumpre destacar, ainda, que o fato de a vítima ter recebido alta hospitalar em momento inicial não descaracteriza o nexo causal posteriormente estabelecido, sobretudo diante da confirmação posterior da fratura e da evolução progressiva das complicações decorrentes da limitação funcional ocasionada pelo trauma.

Ao contrário do que sustenta a defesa, inexiste nos autos qualquer elemento técnico apto a demonstrar que a pneumonia, a insuficiência respiratória ou o choque séptico decorreram de causa totalmente desvinculada do atropelamento.

Nesse contexto, a conclusão absolutória pretendida demandaria verdadeira ruptura artificial da cadeia causal demonstrada nos autos, hipótese incompatível com o acervo probatório produzido.

II.3 – DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 303 DO CTB

Também não merece acolhimento o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

A defesa sustenta, em síntese, que o conjunto probatório não teria demonstrado, de forma segura, o vínculo causal entre o atropelamento e o óbito da vítima, razão pela qual a responsabilização do apelante deveria limitar-se às lesões inicialmente produzidas.

Todavia, conforme amplamente demonstrado no tópico precedente, o acervo probatório constante dos autos revela que o resultado morte não decorreu de causa autônoma e desvinculada da conduta imputada ao recorrente, mas constituiu desdobramento progressivo do quadro traumático instaurado a partir do atropelamento.

Com efeito, restou comprovado que a vítima sofreu fratura em decorrência direta do impacto provocado pelo veículo conduzido pelo apelante, lesão que desencadeou progressiva limitação funcional e agravamento do estado clínico da ofendida, culminando em complicações respiratórias e infecciosas posteriormente registradas na documentação médica e na própria certidão de óbito.

Nesse contexto, as intercorrências clínicas supervenientes — notadamente pneumonia, insuficiência respiratória e choque séptico — não possuem aptidão para romper o nexo causal juridicamente relevante, porquanto se apresentam como consequências fisiopatológicas relacionadas ao trauma inicial, especialmente diante da extrema vulnerabilidade etária da vítima.

Assim, estando suficientemente demonstrado que o atropelamento constituiu condição indispensável para a cadeia de eventos que culminou no falecimento da vítima, inviável a pretendida desclassificação para o delito previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

II.4 – DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em observância aos vetores previstos no art. 59 do Código Penal, inexistindo circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, manteve-se a reprimenda inalterada.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento ou diminuição, tornou-se definitiva a pena de 02 (dois) anos de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 10 (dez) meses.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram corretamente estabelecidos, em consonância com os arts. 33 e 44 do Código Penal.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto
.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 10/06/2026